Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710488-32.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL FERNANDES MIRANDA, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES, GRUPO MIRANDA EIRELI RECORRIDOS: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, JAMIL BUZAR FILHO, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL SUPERIOR AO DA LOCAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA. 1. Indefere-se o pleito de gratuidade de justiça diante da dimensão econômica da lide, envolvendo aluguel mensal que se aproxima de R$40.000,00, bem como a propriedade de empresa que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares. 2. Em regra o valor da sublocação não pode ser superior ao valor da locação, nos termos da Lei no 8.245/91, artigo 21. Entretanto, tratando-se de imóvel comercial inserido em galeria de muitas lojas comerciais e com despesas especiais, e diante de contrato livremente celebrado entre as partes e com anuência do locador, admite-se que o valor da sublocação seja maior que o valor da locação. 3. Comprovado que os depósitos feitos pelo sublocatário são inferiores ao valor devido, julga-se improcedente a consignação e procedente o despejo com condenação no pagamento dos alugueres em atraso. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes, inicialmente, discorrem sobre a responsabilidade civil. Afirmam que as cártulas de cheque foram emitidas exclusivamente em razão do aluguel dos boxes, na feira dos importados, como forma de pagamento. Asseveram que o aluguel da sublocação não poderá exceder o valor da locação. Defendem, ainda, que são possuidores de boa-fé e possuem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção pelo valor das benfeitorias. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugnam que todas as publicações relativas a esta ação sejam realizadas exclusivamente em nome de KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES, OAB/DF 37.068. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso poque a turma julgadora assentou: No mérito, conquanto as duas ações e a intensa discussão que motivou a lide, o núcleo da disputa legal é se o sublocatário pode ou não cobrar um aluguel mais alto na sublocação do que o valor acertado na locação com o proprietário do imóvel. A Lei no 8.245/91, em seu artigo 21, estabelece que o valor da sublocação não pode ser maior que o da locação original. Se essa regra for violada, o sublocatário tem o direito de reduzir o aluguel ao valor original. Ficou esclarecido que o aluguel da locação principal foi estabelecido em R$ 38.000,00 e o da sublocação em R$ 39.000,00, com duração de um ano, de setembro de 2021 a setembro de 2022. Sendo assim, é incontestável que o valor do aluguel da sublocação é R$ 1.000,00 mais alto que o da locação original. No entanto, o MM Juiz teceu considerações pertinentes sobre a natureza da locação onde o imóvel em questão é uma galeria comercial composta por vários boxes destinados a fins comerciais e o imóvel gera custos adicionais a uma simples locação, para a qual tem aplicação do art. 21 da Lei 8.245/91. Acresce que no caso, houve um contrato celebrado livremente, com ciência do locador, além de que a diferença entre o valor da locação e o valor da sublocação é mínimo em relação ao valor total. Por fim, não há relevância na discussão diante dos depósitos feitos a título de consignação muito inferiores mesmo ao valor da locação original. Assim, correta Sentença ao julgar improcedente a consignatória e procedente o pedido de rescisão do contrato, de despejo e a condenação no pagamento dos alugueres em atraso. Quanto ao pedido de ressarcimento de benfeitorias haveria de ser requerido e provado em 1o Grau. Verifica-se também que não houve prova do consentimento do locador para feitura de qualquer acréscimo ou modificação do imóvel. Ante o exposto, confirmo a R. Sentença (ID 54135289). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas a esta ação sejam realizadas exclusivamente em nome de KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES, OAB/DF 37.068. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023